Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Na apelação, a autora requer a cassação da sentença. Afirma que é pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça bem como no STJ que no caso de desfalques e saques indevidos em conta corrente, fundo de investimento, poupança, bem como em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias, em observância ao princípio da actio nata, é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alega que no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invoca a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda.
2. Prescrição. O cerne da presente demanda não é o questionamento acerca dos critérios de recomposição dos valores presentes na conta PASEP de titularidade do autor, mas sim a própria quantia sobre o qual devem incidir tais acréscimos e a efetiva aplicação dos índices de correção. 2.1. Assim, ainda que firmada pelo STJ a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, a atenta leitura do mencionado entendimento revela que a situação fática ora examinada não reflete a hipótese debatida naquele julgado (REsp n.o 1.205.277). 2.2. Também representa circunstância relevante ao afastamento do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 o fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. 2.3. Em casos similares, este Tribunal também já se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual inserta no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 2.4. Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional incidente em situações como a descrita nestes autos, a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis.
3. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 3.1. No caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008 e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois. 3.2. Nesse sentido: “(...) 2. O termo inicial da prescrição se dá com o levantamento dos valores, e não a contar da data de emissão do extrato, mais de quinze anos após ao levantamento. (...)” (07030788820208070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 5/8/2020).
4. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 3.000,00, a título de honorários advocatícios. 4.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
5. Recurso improvido. Honorários corrigidos de ofício.